Tribunal: TJDFT
Processo: 0011668-58.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE NOME. INCLUSÃO DE SOBRENOME DE BISAVÔ MATERNO. PESSOA CUJO NOME CONTÉM SOBRENOMES MATERNO E PATERNO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. O sobrenome identifica o grupo familiar da pessoa. Não há regra rígida para a sua composição, mas apenas a exigência de que seja extraído da ancestralidade paterna e/ou materna.

II. Se o nome é corretamente definido no registro próprio, sua mudança deve levar em consideração a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas, especialmente quanto ao patronímico

III. Se o nome da pessoa consigna os sobrenomes materno e paterno, ou seja, se identifica amplamente o seu grupo familiar, não há fundamento para a inclusão de mais um patronímico materno a pretexto de homenagear e resgatar sua ancestralidade, consoante a inteligência dos artigos 56 e 57 da Lei 6.015/1973.

IV. Recurso conhecido e desprovido.